Tribunal: TJDFT
Processo: 0714333-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714333-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANDERSON MATHEUS BOMFIM PINTO, MARIA MARLUCE FORTE BOMFIM PINTO REU: ADRIANA CRISTINA BASTOS PINTO, ANA PAULA BASTOS PINTO, ROSSANA CECILIA BASTOS PINTO, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: RAIMUNDA BASTOS PINTO D E S P A C H O Despacho Preliminar à Decisão de Organização do Processo Tragam as rés Adriana Cristina Bastos Pinto, Ana Paula Bastos Pinto e Rossana Cecília Bastos Pinto comprovantes de rendimento para fins de análise do requerimento processual de Gratuidade de Justiça. Prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator